Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-50.2021.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante depreende-se dos autos, cuida-se de apelação[1] interposta por Eder Mendes Lopes em face da cognominada sentença[2] que, no bojo da liquidação provisória de sentença que aviara em face do Banco do Brasil S/A, homologara os cálculos lançados no laudo pericial confeccionado pelo perito nomeado pelo Juízo. No decorrer do itinerário processual, apresentadas as contrarrazões[3] pelo banco apelado, retornara ele aos autos arguindo nulidade processual[4], e, outrossim, o Espólio de Getúlio Pinheiro de Brito acorrera ao feito como terceiro interessado, requestando[5] a remessa dos autos à primeira instância, a fim de ver satisfeito o decote a que tem direito, no valor de R$ 38.657,28 (trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), originário do decidido no processo no 0713091- 02.2018.8.07.0007, em trâmite junto à 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, em que litiga contra o ora apelante. Alinhavados tais fatos, ressoa impassível de controvérsia a constatação de que o que fora aventado pelo banco afigura-se serôdio e desconforme com o procedimento legalmente ordenado, porquanto visara, mediante petição aduzida estando o processo em ambiente recursal, não tendo sequer apelado, o reconhecimento duma nulidade que reportara. Demais de tudo, o arguido ignora o fato de que está justamente no ambiente de liquidação de sentença, e não na fase executiva, conforme intuído pelo banco. Sob essa realidade, aferida a inadequação da via utilizada pelo apelado para formulação da pretensão apresentada e da dissintonia do aventado com a realidade processual, o postulado não comporta sequer conhecimento. Ademais, no que toca à petição aviada pelo Espólio de Getúlio Pinheiro de Brito, nada há a prover, neste ambiente, sobre o ventilado, porquanto aludida pretensão deve ser objeto de análise, oportunamente, pelo Juízo de primeiro grau quando do retorno dos autos à instância primeva. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso, que já encontra-se em pauta para julgamento. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 42328783, fls. 1009/1014. [2] Sentença de ID 42328774, fls. 952/954. [3] Contrarrazões de ID 42328796, fls. 1064/1068. [4] Petição de ID 42328798, fls. 1070/1076. [5] Petição de ID 50225311, fls. 1091/1092.